Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022389-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), NUBIA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - CNPJ: 32.720.488/0002-07 (RECORRIDO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrido:
Nubia Produtos Para Festa Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE BALÃO DE ANIVERSÁRIO – ALEGADA FALTA DE ENTREGA – INOBSERVÂNCIA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA LOJA POR PARTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.
Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrido:
Nubia Produtos Para Festa Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 221456661)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221456661): requer a reformada da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 223970683):

defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022389-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrido:
Nubia Produtos Para Festa Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de suposta ausência de entrega de produto.

Preliminar: De Cerceamento de Defesa:

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois não implica cerceamento de defesa quando os fatos demandam prova documental. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Da narrativa inicial o autor alega que em 14/07/2023 realizou a compra de um balão personalizado para celebrar seu aniversário junto ao estabelecimento recorrido, sendo o pagamento efetuado de forma antecipada de R$ 50,00 (cinquenta reais), e retirada até às 17h do dia 15/07/2023 um sábado.

Assevera que na data combinada entrou em contato com a empresa via telefone para retirar sua encomenda, contudo não foi atendido, assim enviou um amigo no local que se deparou com o estabelecimento fechado, não informando o horário que esteve no local.

A empresa recorrida por sua vez aduz que não praticou qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Atribuiu culpa do fato ao próprio autor que não se atentou ao horário de retirada do produto, afirma que diferente do que alega o autor seu horário de funcionamento aos sábados é das 08h às 15h, o que pode ser conferido no perfil social da loja, e google maps.

Afirma que o balão é uma peça decorativa e não essencial para celebração do aniversário e que apesar do ocorrido a festa do autor aconteceu normalmente e que o consumidor não retornou no estabelecimento nos dias após o evento para verificar o que aconteceu, nem ao menos requereu a restituição do valor pago.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o autor apresentou nos autos o recibo do cartão de crédito e um pedido com a descrição do produto adquirido, contudo não há informação do horário que foi estabelecido para retirada, assim como não há informação do horário que o autor foi até o local.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PROPAGANDA ENGANOSA – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que se pretende a condenação da reclamada em indenização por danos morais, em decorrência de eventual propaganda enganosa, atraso na entrega e aplicação da teoria do desvio produtivo. 2. Propaganda enganosa não evidenciada. O reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou as especificações do produto capazes de indicar a diversidade entre o produto adquirido e o produto recebido. 3.
Atraso na entrega não evidenciado. Não constou nos autos informações acerca do prazo de entrega informado na publicidade, assim como, não restou evidenciada grande prazo entre a compra e o recebimento do produto.
4. Não aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Não evidenciado que as diligências empreendidas em realizar a devolução do produto, decorrera de ato sobre o qual o reclamante não seu causa, não há que se falar em indenização em decorrência da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 5. Não evidenciada a propaganda enganosa e o atraso na entrega, bem como, não sendo aplicada, ao caso, a teoria do desvio produtivo, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006219-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Portanto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores, assim como não restou comprovada a falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024